Tribunal: TJDFT
Processo: 0740693-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. INTEMPESTIVA APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. CONTAGEM MINUTO A MINUTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
IV. No caso concreto, o recurso da requerida foi interposto em 03.5.2021 (segunda-feira) às 15h53 (ID. 26065766), de sorte que o termo final para apresentação do preparo seria 15h53 do dia 05.5.2021 (quarta-feira). Nesse norte, por se tratar de prazo estabelecido em horas, o cômputo é efetuado minuto a minuto (CC, art. 132, § 4o). Os comprovantes de pagamento do preparo e das custas foram protocolizados em 06.5.2021 às 17h25 (ID. 26065770 e 26065771), o que revela a intempestividade de sua apresentação, ainda que o aludido pagamento tivesse sido realizado a tempo e modo.
V. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1089334, DJE: 8/5/2018; 2a TR, acórdão 1301687, DJE: 16/3/2021; 3a TR, acórdão 1313602, DJE: 11/2/2021.
VI. Recurso não conhecido.